Tribunal: TJDFT
Processo: 0728640-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0728640-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCOS ANTONIO DA CONCEICAO LOPES AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de MARCOS ANTONIO DA CONCEIÇÃO LOPES, contra decisão proferida pelo d. Juízo do JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente (ID 61443477, p. 147/150). Em suma, aduz a defesa que a autoridade impetrada acolheu a manifestação do Ministério Público para decretar a prisão preventiva do paciente, tendo em vista o descumprimento das condições impostas para a liberdade provisória, que culminou com a suspensão do processo na forma do art. 366 do CPP. Informa que o mandado de prisão restou cumprido em 03/07/2024, sendo que, em audiência de custódia, o acusado informou endereço fixo, número de celular, local de trabalho, mas o pedido de revogação da prisão foi indeferido para assegurar a aplicação da lei penal. Sustenta que o fundamento que ensejou a decretação da prisão restou superado, inexistindo outro motivo para mantê-lo acautelado, sobretudo porque os fatos tratados na presente ação remontam ao ano de 2016, não houve nenhuma outra ocorrência entre as partes no contexto de violência doméstica nos últimos anos, e o acusado, que já esteve morando nas ruas e hoje tem endereço fixo e ocupação lícita, possui três filhos menores que dependem da sua contribuição financeira. Defende a adoção de medidas cautelares diversas da prisão, a exemplo da monitoração eletrônica. Requer a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, a fim de que a prisão preventiva seja revogada, ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Na origem (autos n. 0005388-38.2016.8.07.0005), o paciente – acusado da prática dos crimes previstos nos artigos 129, §9o, e 147, ambos do Código Penal, c/c os artigos 5o, inciso III, e 7o, incisos I e II, da Lei no 11.340/2006 –, teve a prisão em flagrante substituída por medidas cautelares, quais sejam comparecer a todos os atos do processo e não mudar de endereço sem permissão do juízo processante, conforme audiência de custódia realizada aos 28 de junho de 2016 (ID 49020933). Recebida a denúncia e determinada a citação pessoal do denunciado para responder à acusação (ID 49020999), não houve êxito na sua localização, tendo havido, inclusive, sua citação por edital (ID 196065212), também frustrada. O Ministério Público, portanto, requereu a prisão preventiva do acusado, a qual foi deferida nos seguintes termos: (...) Há indícios de autoria (fumus comissi delicti) e materialidade, como se verifica na Ocorrência policial no 5.691/2016-1 (ID 49020967); Relatório da 16a DP do Auto de Prisão em flagrante no 586/2016 (ID 49020980, pp. 1/2), Laudo de Exame de Corpo de Delito no 27475/16 (ID 49020992), Termo de Requerimento de Medidas Protetivas (ID 49020957), Ata de Audiência de Custódia (ID 49020933) e Denúncia (ID 49020988). Está caracterizado também o perigo concreto que a permanência do acusado em liberdade (periculum libertatis) acarreta para a efetividade do direito penal, uma vez que, além de o acusado se esquivar da obrigação de manter o endereço atualizado, não foi possível encontra-lo em três endereços diferentes, igualmente, sem êxito na citação editalícia. No entanto, após a concessão da liberdade provisória, o acusado se envolveu em outras ocorrências policiais conforme autos 0711855-16.2021.8.07.0005, 0707409-64.2021.8.07.0006 e 0715235-70.2023.8.07.0007. Logo, houve descumprimento das condições impostas ao acusado para a concessão da liberdade provisória. Dessa forma, ainda que as medidas cautelares diversas da prisão sejam preferíveis em relação à prisão preventiva, pois sempre se deve privilegiar os meios menos gravosos e restritivos de direitos fundamentais, é certo que em casos como o dos autos é cabível a decretação da prisão preventiva do acusado, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (...) Ante o exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de MARCOS ANTONIO DA CONCEICAO LOPES, CPF no 050.928.423-00, filho de Antônio Lopes de Jesus e de Antônia Maria da Conceição, nascido em 05/08/1979, com fulcro nos arts. 311 e 312 do CPP, bem como do artigo 20 da Lei n. 11.340/2006, por entender insuficientes e inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão. (ID 202420369) Efetivada a prisão, a defesa requereu a sua revogação, sobrevindo a decisão impetrada nos seguintes termos: (...) O substrato fático do decreto prisional se mantém hígido, em que pese a alegação da defesa. Impende rememorar que os fatos que ensejaram a prisão do ofensor são concretamente graves, uma vez que o requerente foi denunciado por diversos crimes contra mulher cometidos no âmbito doméstico e familiar. Observa-se que o réu, anteriormente preso em flagrante e liberado em audiência de custódia com a condição de comparecer aos atos processuais, descumpriu as obrigações e ele impostas, tendo em vista que, por mais de 8 anos dos fatos, permaneceu em local incerto, até que teve sua prisão preventiva decretada, foi localizado e preso. Para além disso, o acusado demonstra seu total descaso e compromisso para com a justiça e sociedade. Inúmeras vezes foram realizadas diligências, todas infrutíferas, para a localização do ofensor. Ademais, os crimes cometidos pelo acusado ocorreram há quase uma década e o réu, até o momento de sua prisão, não havia sido localizado, evidencia-se a necessidade de manter a constrição para assegurar a aplicação da lei penal. A jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é firme no sentido de que, para a revogação da prisão preventiva anteriormente decretada, são necessárias alterações substanciais no quadro fático que ensejou o encarceramento provisório: [...] Por todo exposto, não havendo qualquer novo elemento capaz de infirmar a necessidade de manutenção da segregação cautelar, acolho a manifestação do Ministério Público e MANTENHO a prisão preventiva de MARCOS ANTONIO DA CONCEIÇÃO LOPES, por se tratar de medida proporcional e necessária. (ID 203551328) Com efeito, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. Acerca da prisão preventiva, vale transcrever os seguintes dispositivos legais: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. § 2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; Como se depreende dos artigos colacionados, a decretação da prisão preventiva é medida de extrema excepcionalidade, exigindo necessariamente a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade (certeza da ocorrência da infração penal) e em indícios suficientes da autoria (presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada); e (ii) periculum libertatis, ou seja, o risco de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, o qual é evidenciado pela garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Ademais, o Estatuto de Ritos Processuais expressamente prevê que a prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. No entanto, em obediência ao artigo 282, §4o, do Código de Processo Penal, o decreto de restrição da liberdade constitui medida de ultima ratio, mostrando-se imprescindível, também neste caso, a presença dos requisitos autorizadores previstos em seu artigo 312. In casu, verifica-se que os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva se encontram presentes. Em relação ao fumus comissi delicti, resta patente sua presença verificada através dos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (ID 49020922), termo de representação e de requerimento de medidas protetivas da vítima (ID 49029072), comunicação de ocorrência policial (ID 49020967), laudo de exame de corpo delito (ID 49020992). Destaca-se, ainda, que a denúncia fora recebida pelo d. juízo de origem, o que denota um mínimo suficiente de provas acerca da autoria e da materialidade. Por outro lado, no que concerne ao outro pressuposto da prisão preventiva, cumpre esclarecer que, por ocasião da audiência de custódia, o d. juiz competente concedeu a liberdade provisória ao acusado mediante a imposição de medidas protetivas de urgência em favor da vítima, tendo fixado, ainda, a providência cautelar diversa de proibição de mudança de endereço sem comunicação ao Juízo da ação penal originária. Fato é que não se logrou êxito em localizar o acusado recorrido no endereço declinado na audiência de custódia, o que somente foi possível mais de oito anos depois, com a decretação e cumprimento do mandado de prisão, circunstância que, por si só, caracteriza o periculum in libertatis. Mostra-se, portanto, cabível a manutenção da prisão preventiva com vistas a garantir a aplicação da lei penal, revelando-se inútil a substituição por medidas cautelares diversas, porquanto já descumpridas pelo paciente. Quanto às alegadas condições pessoais favoráveis do agente, estas não se revelam suficientes à revogação da prisão, mormente porque existem elementos necessários para sua subsistência. Dessa forma, demonstrada a necessidade de se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, a segregação cautelar encontra justificativa nos artigos 310, II, 312 e 313 do Código de Processo Penal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao juízo de origem, solicitando-lhe informações. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de julho de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora